Tribunal: TJPA
Processo: 0009165-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009165-55.2015.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO ESTADO DO PARA, SIND DOS TRAB DO SETOR PUBLICO AGROPECUARIO E FUND DO EST DO PA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM, SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA, SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES, FUNDACAO CARLOS GOMES, FUNDACAO CURRO VELHO, FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, a qual julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por sindicato, confirmando liminar que determinou o desconto e repasse de contribuições sindicais relativas ao exercício de 2015 e condenando o ente público ao pagamento de honorários fixados nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

2.

O ente estatal sustentou perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar, e defendeu a fixação dos honorários por equidade ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da obrigação por força de liminar acarreta perda superveniente do objeto; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando elevado o proveito econômico em condenação imposta à Fazenda Pública; (iii) saber se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255/STF impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento da obrigação após concessão de liminar não configura perda do objeto, pois a satisfação do direito decorreu da intervenção jurisdicional, impondo-se a confirmação da tutela por sentença de mérito.
5. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece critérios objetivos e vinculantes para fixação de honorários, inclusive em face da Fazenda Pública, admitindo-se a equidade apenas nas hipóteses restritas do § 8º, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
6. O Tema 1076/STJ firmou entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de fixação equitativa quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, devendo ser observados os percentuais legais escalonados.
7. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255/STF não enseja sobrestamento automático dos processos, inexistindo determinação expressa de suspensão nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento da obrigação por força de tutela liminar não implica perda superveniente do objeto, impondo-se a prolação de sentença de mérito para confirmação da tutela concedida.

2.

É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC quando elevado o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo incabível a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses do § 8º (Tema 1076/STJ).

3.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF, sem determinação expressa de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento automático do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 927 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJPA, ApCiv nº 0863602-08.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID.
28732253
) proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento
ao recurso de Apelação Cível manejado, mantendo incólume a sentença proferida
pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINDFEPA.

Na origem, cuida-se de ação proposta pelo sindicato agravado em face do Estado do Pará e de entidades da Administração Indireta, objetivando compelir os demandados a promoverem o desconto, em folha de pagamento, das contribuições sindicais relativas ao exercício de 2015, com o respectivo repasse ao ente sindical autor.

O Estado do Pará, em cumprimento à ordem liminar então deferida, realizou os descontos e efetuou o depósito judicial dos valores correspondentes. Posteriormente, os sindicatos beneficiários celebraram acordo quanto ao rateio das quantias, o qual foi homologado judicialmente, tendo sido autorizados os levantamentos respectivos.

Não obstante a satisfação da obrigação no curso do processo, sobreveio sentença que julgou procedente a ação, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo sindicato autor, correspondente ao montante das contribuições sindicais referentes ao ano-base de 2015, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Interposta Apelação pelo Estado, acompanhada de remessa necessária, a decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso, mantendo a integralidade da sentença.

Irresignado,
o Estado do Pará interpõe o presente Agravo Interno
(Num. 29940219 – Pág. 1/9), sustentando, em preliminar, a perda superveniente do objeto da ação. Argumenta que a própria sentença reconheceu que a obrigação fora integralmente satisfeita em decorrência do cumprimento da liminar, com o desconto e o depósito judicial das contribuições sindicais, posteriormente levantadas pelos sindicatos após homologação de acordo. Assim, aduz que, esgotado o objeto litigioso, estaria caracterizada a ausência superveniente de interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, à luz da jurisprudência que reconhece a perda de objeto quando há satisfação integral da pretensão deduzida.

No mérito recursal, insurge-se especificamente contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando que o proveito econômico fixado na sentença – correspondente ao valor das contribuições sindicais do exercício de 2015, estimado originariamente em R$ 590.304,78, e atualizado para patamar superior a R$ 1.200.000,00 – ensejaria condenação honorária desproporcional e excessiva, caso mantida a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Defende a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando em jogo recursos públicos. Sustenta que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento restritivo no Tema 1076 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia no RE nº 1.412.069 (Tema 1255), no qual se discute a constitucionalidade da interpretação conferida ao art. 85 do CPC quanto à vedação da fixação equitativa em hipóteses de elevado proveito econômico.

À vista disso, requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.036, § 1º, e art. 1.030, III, do CPC, a fim de resguardar a segurança jurídica e evitar decisão potencialmente dissonante da orientação vinculante a ser fixada.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, a fim de: (i) declarar a extinção do processo por perda superveniente do objeto; ou, subsidiariamente, (ii) afastar a condenação honorária nos moldes fixados, determinando-se sua fixação por equidade; ou, ainda, (iii) determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 da repercussão geral.

O sindicato agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 30947598).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

No caso, contudo, o ente estatal recorrente não logrou trazer nenhum elemento apto a ensejar a reforma do julgado relativamente ao mérito da ação.

Passo à análise da preliminar.

A preliminar de perda do objeto, suscitada pelo Estado do Pará, não merece acolhimento. O cumprimento da obrigação, conforme relatado, somente ocorreu após a intervenção judicial e a concessão da liminar. A satisfação da obrigação, nesse contexto, não acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, mas sim a confirmação da procedência do pedido, pois a efetividade do direito foi alcançada por meio da ação judicial. A concessão e o cumprimento da medida liminar, de natureza precária, impõem a necessidade de confirmação por sentença de mérito para que a decisão final adquira a força de coisa julgada material e formal, garantindo a segurança jurídica.

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, em desfavor da Fazenda Pública, quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, bem como do RE1.412.069/STF, em Repercussão Geral (Tema 1255).

Afirma que, em razão do elevado valor econômico da causa, a aplicação automática dos percentuais legais implicaria condenação desproporcional e injusta à Fazenda Pública, afrontando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Menciona julgados em reforço da tese defendida.

A tese do ente estatal, entretanto, não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

O Código de Processo Civil /CPC promoveu relevante alteração na disciplina dos honorários advocatícios, ao estabelecer critérios objetivos e de aplicação obrigatória. Nessa perspectiva, quando a Fazenda Pública é parte vencida, a regra consiste na incidência dos percentuais progressivos e escalonados previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, os quais devem incidir sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de aferi-los, sobre o valor atualizado da causa.

Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS.
256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85-isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz-em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico “inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”. [...] É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1 .746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13 . O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. [...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(ST-REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Portanto, trata-se de disciplina que não deixa margem à discricionariedade do julgador, de modo que a fixação equitativa, prevista no artigo 85, § 8º, do CPC, somente se admite de forma excepcional, nas hipóteses em que o proveito econômico se revela inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa se mostrar excessivamente baixo.

No mesmo sentido julgado deste TJPA,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera. 3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863602-08 .2018.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da empresa Souza Cruz Ltda., anulou autos de infração fiscal lavrado com fundamento em revogação de benefício fiscal do ICMS no mesmo exercício, fixando honorários de sucumbência em desfavor do ente público com base no art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em face da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa é elevado e a aplicação automática dos percentuais previstos no Código de Processo Civil /CPC resultaria em condenação desproporcional.

III. Razões de decidir.

3. O art. 85, § 8º, do CPC só admite fixação por equidade em hipóteses excepcionais: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. Quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa são elevados, deve-se observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, regra aplicável inclusive à Fazenda Pública.

5. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça/STJ (Tema 1.076) consolidou que não é permitida a fixação equitativa em causas de valor elevado, devendo prevalecer os percentuais escalonados previstos em lei.

6. No caso, a decisão agravada fixou os honorários no patamar mínimo legal, em consonância com o entendimento do STJ e do próprio TJ/PA, inexistindo afronta aos princípios da razoabilidade ou moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na hipótese de a Fazenda Pública sucumbir em demandas de valor elevado, é obrigatória a observância dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, não sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b; CPC, art . 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.03 .2022 (Tema 1.076).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08284268920238140301 31531479, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Consoante o entendimento consolidado no julgamento do tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa. (método para definir o valor dos honorários) não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Assim sendo, a decisão monocrática agravada, ao determinar a inversão do ônus de sucumbência, aplicou os patamares mínimos estabelecidos no artigo 85, § 3º, do CPC, em desfavor do Estado agravante, alinhando-se à legislação e ao entendimento vinculante do STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito no julgado impugnado.

Outrossim, também não cabe se aplicar o sobrestamento do feito com base na discussão do Tema 1255, STF, mesmo que reconhecida a repercussão geral. Isso porque a repercussão geral não enseja no direto sobrestamento do feito, não havendo determinação expressa para que os feitos relacionados ao caso sejam sobrestados.

É como entende esta corte em diversos julgados:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1255/STF. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão que aplicou a regra escalonada do art. 85, § 3º, do CPC em detrimento da fixação equitativa, ante o reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1255.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255/STF não impõe a suspensão automática dos processos nacionais, inexistindo ordem de sobrestamento vigente que obste a aplicação da jurisprudência vinculante atual do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa fora das hipóteses do § 8º do mesmo dispositivo (Tema 1076/STJ).

2.
A pendência de julgamento de tema de repercussão geral no STF, sem determinação de suspensão nacional, não impede o julgamento do feito com base no entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Nome, Corte Especial, j. 16.03.2022; STF, Rcl 76.628 AgR/DF, Rel. Min. Nome, Primeira Turma, j. 13.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0065902-83.2012.8.14.0301, Rel. Des. Nome, j. 24.02.2025”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem resolução do mérito; (ii) definir se a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao reiterar fundamentos anteriormente expostos; (iii) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, conforme estabelecido pelo Tema 1076 do STJ e pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no agravo, ainda que tenha reiterado fundamentos de decisão anterior, o que não configura nulidade conforme a jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

O valor da causa (R$ 1.091.123,58) afasta a possibilidade de arbitramento por equidade, devendo ser aplicados os percentuais legais previstos no CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ exige a observância dos percentuais legais, independentemente da existência de sentença com ou sem resolução do mérito, conforme o art. 85, § 6º, do CPC.

O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º e 11; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Nome, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Nome, 4ª Turma, j. 02.06.2020; TJPA, ApCiv 0083977-34.2008.8.14.0133, Rel. Des. Nome, 1ª TDP, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv 0010912-88.2012.8.14.0028, Rel. Des. Nome, j. 2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 – Relator (a): Nome – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)”.

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os autos devem ser suspensos até o julgamento do Tema 1255, do STF; (ii) definir se a equidade pode ser a base para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 não acarreta a suspensão nacional dos processos, pois não foi determinada o sobrestamento do feito.

(...)

5. Na hipótese em análise, não é possível o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, devendo permanecer o proveito econômico como base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático do feito.

b. O arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade somente é permitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001204-92.2017.8.14.0301 – Relator (a): Nome – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)”.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste E. Tribunal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026